Tribunal: TJSP
Processo: 2277132-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - "EMBARGOS À EXECUÇÃO" - Insurgência contra a decisão que indeferiu efeito suspensivo à demanda - Ausência dos requisitos do art. 919, § 1°, do CPC - Necessidade de oferta de garantia, mediante penhora, depósito ou caução suficiente, independentemente da presença, ou não, dos demais requisitos previstos no art. 300, do CPC – Máquina industrial ofertada não teve sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - "EMBARGOS À EXECUÇÃO" - Insurgência contra a decisão que indeferiu efeito suspensivo à demanda - Ausência dos requisitos do art. 919, § 1°, do CPC - Necessidade de oferta de garantia, mediante penhora, depósito ou caução suficiente, independentemente da presença, ou não, dos demais requisitos previstos no art. 300, do CPC – Máquina industrial ofertada não teve sua titularidade e valor atuais devidamente comprovados - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO